Tribunal: TJDFT
Processo: 0753246-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0753246-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GERALDO DE ASSIS ALVES em favor de MARCELO GOMES RIBEIRO (paciente), em face da decisão (Id ) do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, nos autos no, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Indeferido o pedido liminar (Id 223864456). É o breve relatório. Requisitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 12:56:26. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator